Tribunal: TJES
Processo: 0002957-44.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002957-44.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ VIAL e outros (3)

APELADO: GERONIMO ALBERTO THOMAZ e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PARCERIA – DESCORTINADA CIÊNCIA POR PARTE DOS ADQUIRENTES – CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA PARCERIA – PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RUPTURA DA PARCERIA RURAL POR INICIATIVA DOS REQUERIDOS – PROVA TESTEMUNHAL ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS PARCEIROS OUTORGADOS – RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 27 DO DECRETO N. 59.666/66 E 92, § 6º, DO ESTATUTO DA TERRA –
INVESTIMENTOS REVERTIDOS À PRODUÇÃO RURAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS EMITIDAS PARA O CUSTEIO AGRÍCOLA NO IMÓVEL RURAL – RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – LAUDOS TÉCNICOS ANEXADOS POR AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO QUE SE AFIGURA MAIS ESCORREITO – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Recurso de José Luiz Vial e Arilson Vial

1
)
Em que pese a alegação dos apelantes de que não podem sofrer os efeitos decorrentes do contrato de parceria rural, por ser obrigação anterior à aquisição do imóvel, em 18/10/2016, cuja responsabilidade não assumiram, restou descortinada, mediante prova testemunhal, a ciência dos requeridos acerca da existência da parceria rural, como se depreende do depoimento prestado pelo originário Parceiro Outorgante, Sr. Alcides Barros.

2)
A legislação de regência (art. 15 do Decreto nº 59.566/66 e art. 92, § 5º da Lei nº 4.504/64 – Estatuto da Terra) prevê expressamente a conservação dos efeitos da parceria agrícola no caso de alienação do imóvel rural durante a sua execução.

3)
A alienação do imóvel rural, no decorrer da parceria celebrada entre o antigo proprietário e os autores, não produz o efeito pretendido pelos requeridos, a saber, a cessação do objeto contratual em virtude do alegado desconhecimento da parceria firmada, seja por ter sido descortinada a sua ciência acerca da contratação, seja por advir da própria legislação de regência.

4
)
Inexiste qualquer indicativo de que os Parceiros Outorgados interromperiam,
sponta propria
, os trabalhos já iniciados no imóvel rural, a menos que fossem impedidos pelos novos proprietários, daí porque não há razão para desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas perante o Juízo de 1º grau, que confirmaram a versão dos autores de que foram impedidos pelos requeridos de prosseguirem com o labor na propriedade rural.

5)
Diante do manifestado desinteresse em manter a parceria agrícola firmada com o antigo proprietário do imóvel rural, a atitude adequada – não adotada pelos requeridos – seria a de notificar previamente os parceiros outorgados, de modo a comunicar-lhes acerca da ausência de interesse em manter a parceria, sob pena de ensejar a reparação correspondente à quota-parte a que fariam jus os parceiros durante o prazo de vigência do contrato.

6)
É suficiente a demonstração de que ambas as Cédulas de Crédito Bancário são contemporâneas à celebração da parceria agrícola, cuja emissão teve por escopo o “Custeio Agrícola”, sendo especificado na primeira, celebrada junto ao BANDES em 16/03/2016, que o financiamento (R$ 44.968,00) teria como destinação o “projeto de plantio de 0,7ha de pimenta do reino; custeio agrícola para 0,7ha de pimenta do reino; construção de barragem no imóvel rural situação em São Gabriel da Palha, conforme o Cronograma de Usos e Fontes a seguir (...)”, ao passo que na segunda, celebrada junto a Cooperativa de Crédito no dia 27/10/2016, o valor do financiamento (R$ 20.021,23) seria revertido ao “custeio da(s) lavoura(s) de café Conilon safra 2016/2017, localizada(s) na(s) propriedade(s) denominada Sítio Três Irmãos, situada na localidade do Córrego Rancho Alto, Município de São Gabriel da Palha”.

7)
Apelação cível de José Luiz Vial e Arilson Vial conhecida e desprovida.

Recurso de Gerônimo Alberto Thomaz e Auxiliadora Rafaski Thomaz

8)
À falta de prova pericial produzida por profissional da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, inegável o acerto do magistrado ao fundamentar seu édito – ante o verificado confronto entre os laudos unilateralmente produzidos pelas partes – na conclusão obtida naquele que lhe pareceu mais escorreito, ao esclarecer que o laudo anexado pelos requerentes “é singelo, não demonstrou metodologia, senão apenas números de resultados esperados, sem demonstração dos custos de produção”, ao passo que o laudo anexado pelos requeridos “é mais abalizado, citou fontes de pesquisa e indica valores compatíveis com os valores dos financiamentos de crédito rural tomados pelo autor para custeio e implantação das lavouras”.

9)
O laudo técnico em que se funda a pretensão autoral não esclarece os critérios adotados pelo seu subscritor para alcançar a receita líquida estimada para a lavoura de café (780 sacas de 60kg) e de pimenta do reino (19000kg), ao passo que o laudo anexado pelos requeridos é mais descritivo, ao apresentar cálculo individualizado para a lavoura nova (5 anos) e velha (10 anos) de café, além de apontar detalhadamente os custos operacionais para a produção, em conformidade com o investimento alegadamente realizado pelos parceiros outorgados.

10)
À míngua de insurgência por parte dos requeridos, faz-se necessária a análise, tão somente, da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral e, neste particular, o quantum indenizatório atende os requisitos que comumente são aferidos, a saber, a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, porquanto não restou comprovado relevante prejuízo experimentado pelos autores em sua esfera íntima, e sim, de maior impacto de ordem patrimonial.

11)
Apelação cível de Gerônimo Alberto Thomaz e Auxiliadora Rafaski Thomaz conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer de ambas as apelações cíveis e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Gerônimo Alberto Thomaz
e
Auxiliadora Rafaski Thomaz
(1º
s
apelantes) e por
José Luiz Vial
e
Arilson Vial
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes em face dos 2º
s
apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das importâncias de:
(i)
R$ 149.572,03 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos) a título de indenização por danos materiais e acessões agrícolas; e
(ii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

De saída, julgo pertinente realizar uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Relatam os autores que, no dia 14/09/2015, celebraram Contrato de Parceria Agrícola com Alcides Barros, conforme instrumento anexado aos autos (fls. 28/30) e termo aditivo (fls. 31/31-v), cuja execução demandou a contratação de financiamentos bancários para suportar os custos operacionais, que ficariam exclusivamente a seu encargo (Parceiros Outorgados), daí porque restou pactuado o recebimento de um percentual maior do que o destinado ao Parceiro Outorgante.

Ainda de acordo com a sua narrativa, durante a execução contratual, o Sr. Alcides Barros (Parceiro Outorgante) negociou a propriedade vinculada ao contrato com o 1º requerido José Luiz Vial, com o registro da respectiva escritura pública em nome do 2º requerido Arilson Vial, tendo sido determinado pelo primeiro, em 08/08/2017, a imediata paralisação dos trabalhos na lavoura, inclusive, empreendendo ameaças de destruição do plantio já realizado, o que resultou na rescisão antecipada da avença.

Diante disso, postularam seja declarada a rescisão antecipada do Contrato de Parceria Agrícola em virtude da inexecução contratual por culpa dos requeridos, bem como a sua responsabilidade pelo cumprimento da avença até 2025, mediante o pagamento dos valores a que fariam jus ano a ano, num total de R$ 386.361,04 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos), além de reparação por dano moral, os quais foram especificamente refutados na contestação (fls. 91/110) e reiterados na seara recursal.

Feito o breve resumo e não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar pelo enfrentamento das razões recursais dos requeridos (2º
s
apelantes), diante do nítido caráter de prejudicialidade que ostentam em relação às apresentadas pelos autores (1º
s
apelantes).

1.
Apelação Cível de José Luiz Vial e Arilson Vial

Sustentam os 2º
s
apelantes, em síntese, que:
(i)
os vendedores dos imóveis por eles adquiridos assumiram para si a responsabilidade por ônus advindos de obrigações anteriores, como é o caso de parceria agrícola, desonerando o adquirente de boa-fé da responsabilização pelo que fora pactuado em momento anterior ao negócio jurídico;
(ii)
fundou-se a sentença no depoimento de informantes, que não prestam compromisso de dizer a verdade, tal qual Regis Rafael Rafaski, sobrinho dos apelados;
(iii)
as testemunhas ouvidas não tinham certeza das informações prestadas ao Juízo, tanto que se utilizaram de termos, tais como ‘ficou sabendo’ e ‘ouviu falar’, sendo inegável que tais depoimentos são insuficientes para comprovar as alegações dos apelados;
(iv)
não deram ensejo à resolução do contrato de parceria, tendo somente comprado a propriedade do Sr. Alcides Barros;
(v)
não restou comprovado que os apelados tenham efetivamente executado o labor na forma do contrato; e
(v
i
)
a obtenção de financiamento junto a instituições financeiras, por si só, não comprova que o numerário tenha sido aplicado na produção da terra, posto que antes mesmo da parceria agrícola já existiam lavouras, conforme a prova oral.

Enfim incursionando nas razões recursais, o primeiro ponto a ser examinado é a argumentação dos requeridos/apelantes de que as obrigações anteriores à aquisição do imóvel teriam sido assumidas pelos vendedores, dentre elas a parceria agrícola de que trata esta ação, de modo a desonerar o adquirente de boa-fé; logo, alegam os requeridos que não podem sofrer os efeitos decorrentes do contrato de parceria rural, por ser obrigação anterior à aquisição do imóvel, em 18/10/2016, cuja responsabilidade não assumiram.

A meu ver, razão não lhes assiste, por duas razões, fundamentalmente.

A uma, por ter sido descortinada, mediante prova testemunhal, a ciência dos requeridos quanto a existência da parceria rural, conforme se depreende do depoimento prestado pelo originário Parceiro Outorgante, Sr. Alcides Barros:

“(...) quando o depoente fez o negócio com o Vial, ele tinha conhecimento da parceria que tinha com o Geronimo. Tirou as fotos do contrato e entregou para o Vial. Chegaram a ir no Sindicato para fazer negociação, tendo o Vial oferecido ao Geronimo pagar por ano, mas não sabe se foi 40 mil, depois da colheita do café (...)”

Por sua vez, extrai-se dos depoimentos prestados por Joelson Pinaffo e por Marco Antonio Angelo que a existência da parceria agrícola entre os autores e o Alcides Barros era deveras conhecida, tornando-se pouco convincente o argumento dos apelantes de não podem assumir as obrigações decorrentes do contrato de parceria rural, por se tratar de pacto anterior a aquisição do imóvel.

De todo modo, se entendem os requeridos que, à época da celebração do contrato de compra e venda do imóvel, lhes foi omitida informação relevante, qual seja, a existência de contrato de parceria agrícola em execução, com vigência até o ano de 2025, cumpre-lhe adotar as providências que entendam cabíveis em face do antigo proprietário, tais como postular em juízo a reparação por eventuais perdas e danos.

A duas, porque a própria legislação de regência (Decreto nº 59.566/66 e Lei nº 4.504/64 – Estatuto da Terra) prevê expressamente a conservação dos efeitos da parceria agrícola no caso de alienação do imóvel rural durante a sua execução:

*
Decreto nº 59.566/66
:

Art. 15.
A alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele, não interrompe os contratos agrários
, ficando o adquirente ou o beneficiário, sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus (art. 92, § 5º, do Estatuto da Terra).

*
Estatuto da Terra
:

Art. 92 (...)

§ 5º.
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria
ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

Dessa forma, além de o adquirente sub-rogar nos direitos do proprietário anterior, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel, na forma do art. 95, IV e V, da Lei n° 4.504/64
1
.

Portanto, a alienação do imóvel rural, no decorrer da parceria celebrada entre o antigo proprietário e os autores, não produz o efeito pretendido pelos requeridos, a saber, a cessação do objeto contratual em virtude do alegado desconhecimento da parceria firmada, seja por ter sido descortinada a sua ciência acerca da contratação, seja por advir da própria legislação de regência.

Na sequência, cumpre-nos averiguar a responsabilidade pela resolução, de forma antecipada, do contrato de parceria rural, na medida em que os requeridos sustentam nas razões recursais que inexistem provas robustas de que teriam expulsado os autores do imóvel rural ou de que teriam proibido que continuassem a trabalhar no local, com isso rechaçando a eficácia da prova testemunhal produzida nesse sentido.

Não bastasse a verossimilhança da narrativa autoral, por inexistir qualquer indicativo de que interromperiam,
sponta propria
, os trabalhos já iniciados no imóvel rural, a menos que fossem impedidos pelos novos proprietários, não há razão para desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas perante o Juízo de 1º grau, que confirmaram a versão dos autores de que foram impedidos pelos requeridos de prosseguirem com o labor na propriedade rural.

Ante o manifestado desinteresse em manter a parceria agrícola firmada com o antigo proprietário do imóvel rural, a atitude adequada – não adotada pelos requeridos na casuística dos autos – seria a de
notificar previamente
os parceiros outorgados, de modo a comunicar-lhes acerca da ausência de interesse em manter a parceria, sob pena de ensejar a reparação correspondente à quota-parte a que fariam jus os parceiros durante o prazo de vigência do contrato.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE NA CONTINUIDADE - DIVISÃO DOS RESULTADOS DA COLHEITA - REPARAÇÃO DEVIDA. -
Havendo rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola, cabe ao proprietário do terreno rural notificar o parceiro acerca do desinteresse na continuidade da parceria agrícola, sob pena de, não o fazendo, indenizar o parceiro na sua quota parte da colheita
, conforme previsto no contrato.”

(TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0032864-92.2013.8.13.0133, rel. Des. Rogério Medeiros, julgado em 04/06/2020, DJe 19/06/2020)

Com isso, chancelo a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau, a respeito da culpa pela resolução contratual, de que “
os autores foram impedidos de continuarem a atividade laborativa, forçados à desocupação do imóvel rural, ficando comprovado que o contrato em discussão foi resolvido antecipadamente, por ação do primeiro réu, tornando-se passível de indenização
” (fl. 271).

Por corolário, deve incidir o disposto nos arts. 27 do Decreto nº 59.666/66 e 92, § 6º, do Estatuto da Terra:

*
Decreto nº 59.566/66
:

Art. 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c", deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados (art. 92, § 6º, do Estatuto da Terra).

*
Estatuto da Terra
:

Art. 92 (...)

§ 6º. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei.

Por fim, alegam os requeridos não ter sido comprovado que os apelados efetivamente executaram o labor na forma do contrato e que a obtenção de financiamento junto a instituições financeiras, por si só, não comprova que o numerário foi aplicado na produção da terra, posto que antes mesmo da parceria agrícola já existiam lavouras.

Neste particular, igualmente chancelo a bem fundamentada sentença que, acerca da comprovação do efetivo labor desempenhado pelos autores, valorou devidamente a prova testemunhal produzida no sentido de que as obrigações contratuais vinham sendo cumpridas de forma escorreita pelos Parceiros Outorgados. De mais a mais, limitam-se os apelantes a lançarem dúvidas acerca do fiel cumprimento pelos autores de suas obrigações contratuais, não apontando especificamente o que teriam deixado de cumprir, com isso inobservando o disposto no art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Quanto a tese de que inexistiria prova de que o valor obtido pelos autores, a título de financiamento bancário, teria sido efetivamente aplicado na produção rural, considero ser suficiente a demonstração de que ambas as Cédulas de Crédito Bancário são contemporâneas à celebração da parceria agrícola, cuja emissão teve por escopo o “Custeio Agrícola”, sendo especificado na primeira, celebrada junto ao BANDES em 16/03/2016, que o financiamento (R$ 44.968,00) teria como destinação o “
projeto de plantio de 0,7ha de pimenta do reino; custeio agrícola para 0,7ha de pimenta do reino; construção de barragem no imóvel rural situação em São Gabriel da Palha, conforme o Cronograma de Usos e Fontes a seguir (...)
” (fls. 53/56-v), ao passo que na segunda, celebrada junto a Cooperativa de Crédito no dia 27/10/2016, o valor do financiamento (R$ 20.021,23) seria revertido ao “
custeio da(s) lavoura(s) de café Conilon safra 2016/2017, localizada(s) na(s) propriedade(s) denominada Sítio Três Irmãos, situada na localidade do Córrego Rancho Alto, Município de São Gabriel da Palha
” (fls. 43/50).

Em assim sendo, torna-se de somenos relevância averiguar se houve integral destinação dos valores ao labor a que se comprometeram à época da celebração da parceria agrícola, porquanto aos autores, na condição de contratantes dos empréstimos, caberá o adimplemento das obrigações assumidas junto às instituições financeiras.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença no que se refere aos pontos recorridos pelos requeridos,
majoro em 2% a verba honorária sucumbencial
, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
José Luiz Vial
e
Arilson Vial
e
lhe
nego provimento
.

É como voto.

2. Apelação Cível de Gerônimo Alberto Thomaz e

Auxiliadora Rafaski Thomaz

Sustentam os 1º
s
apelantes, em síntese, que:
(i)
o laudo técnico agronômico por eles juntado aos autos retrata a condição e produção de acordo com o levantamento feito à época, tanto a lavoura de café, quanto a de pimenta do reino;
(ii)
tanto os requeridos como os informantes e as testemunhas foram unânimes ao afirmarem se tratar da lavoura demonstrada nas fotos;
(iii)
a sentença desconsiderou o laudo por eles produzido e acolheu a avaliação feita de forma unilateral, em desalinho com a realidade, em laudo apresentado pelos apelados;
(iv)
o laudo adotado na sentença retrata situação dissociada da época em que elaborado o laudo por eles apresentado, uma vez que os apelados, após os impedirem de exercer a parceria, deixaram a lavoura abandonada;
(v)
a baixa produção apresentada no laudo técnico deve ser atribuída aos próprios apelados;
(vi)
a ruptura da parceria agrícola, após cerca de 35 (trinta e cinco) anos de vigência, frustrou a sua lídima expectativa de que o contrato fosse respeitado, bem como de que não fossem repentinamente privados de sua única fonte de subsistência; e
(vii)
deve ser majorada a indenização por dano moral ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Conforme se depreende da síntese acima, insurgem-se os autores contra os valores fixados na sentença para fins de ressarcimento dos danos moral e material – este sob a modalidade lucros cessantes – que sofreram em decorrência da abrupta ruptura da parceria agrícola.

A fim de quantificar o prejuízo sofrido, os autores anexaram laudo técnico, subscrito pelo engenheiro agrônomo Ricardo Wolfgramm (fls. 68/73), assim como fizeram os requeridos ao contestarem os pedidos, ao acostarem laudo elaborado pelo engenheiro agrônomo João Colombi Neto (fls. 187/192).

Na inicial, afirmam os autores que os rendimentos obtidos com a produção de café seriam de R$ 191.561,04 (cento e noventa e um mil quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos), além de R$ 147.950,00 (cento e quarenta e sete mil novecentos e cinquenta reais) com a produção de pimenta do reino, assim alcançando a quantia total de
R$ 386.361,04
(trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos) por eles postulada, que coincide com o valor atribuído à causa.

Decerto seria mais adequada a realização de prova pericial conduzida por profissional nomeado pelo Juízo, o que, todavia, não ocorreu no Juízo de 1º grau, quiçá em virtude do lapso temporal decorrido até o momento em que as partes especificaram as provas a serem produzidas, daí porque o arcabouço probatório limitou-se ao depoimento de testemunhas e à juntada de documentos pelas partes.

Afinal, a prova pericial é fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o magistrado obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

À falta de prova pericial produzida por profissional da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, inegável o acerto do magistrado ao fundamentar seu édito – diante do verificado confronto entre os laudos unilateralmente produzidos pelas partes – na conclusão obtida naquele que lhe pareceu mais escorreito e, firmada tal premissa, hei de concordar com o douto magistrado sentenciante ao esclarecer que o laudo anexado pelos requerentes “
é singelo, não demonstrou metodologia, senão apenas números de resultados esperados, sem demonstração dos custos de produção
”, ao passo que o laudo apresentado pelos requeridos “
é mais abalizado, citou fontes de pesquisa e indica valores compatíveis com os valores dos financiamentos de crédito rural tomados pelo autor para custeio e implantação das lavouras
” (fls. 272/272-v).

Foi a conclusão que também alcancei, haja vista que o laudo técnico em que se funda a pretensão autoral não esclarece os critérios adotados pelo seu subscritor para alcançar a receita líquida estimada para a lavoura de café (780 sacas de 60kg) e de pimenta do reino (19000kg), ao passo que o laudo anexado pelos requeridos é mais descritivo, ao apresentar cálculo individualizado para a lavoura nova (5 anos) e velha (10 anos) de café, além de apontar detalhadamente os custos operacionais para a produção, em conformidade com o investimento alegadamente realizado pelos parceiros outorgados.

Diante disso, para fins de quantificar o prejuízo sofridos pelos autores, adoto os valores calculados no laudo técnico anexado pelos requeridos:
(i)
R$ 82.804,80 (oitenta e dois mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos), que corresponde a soma da receita líquida estimada até o ano de 2025; e
(ii)
R$ 66.767,23 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), relativo ao valor total das “culturas” (lavouras de café de 5 e 10 anos e de pimenta do reino), assim totalizando o valor de
R$ 149.572,05
(cento e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinco centavos) fixada na sentença a título de reparação por perdas e danos a que fazem jus os autores, que abrange, além do que efetivamente perderam, o que razoavelmente deixaram de lucrar (CC/2002, art. 402).

Na sequência, concluiu o Juízo de 1º grau que, embora o inadimplemento contratual, via de regra, não gere direito à reparação por
dano moral
, houve violação aos direitos da personalidade no caso concreto diante da repentina cessação da parceria rural, sem prévia notificação, razão pela qual fixou o
quantum
indenizatório, a esse título, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deve ser majorado, segundo os autores/apelantes.

À míngua de insurgência por parte dos requeridos, cumpre-nos a análise, tão somente, da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado na sentença e, desde já adianto, minha conclusão é de que sobredita quantia atende os requisitos que comumente são aferidos na fixação do quantum indenizatório por dano moral, a saber, a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, porquanto não restou comprovado relevante prejuízo experimentado pelos autores em sua esfera íntima, e sim, de maior impacto de ordem patrimonial.

Do exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Gerônimo Alberto Thomaz
e
Auxiliadora Rafaski Thomaz
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________

1
Art. 95 (...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.